Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO CONTRA CÔNJUGE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram claros no sentido de apontar que o réu deixou a esposa, deficiente física incapaz de realizar as necessidades básicas, trancada em casa sem alimento e água, o que afasta a alegação da Defesa de ausência de dolo.
2. A utilização da agravante das relações domésticas, artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, no crime do artigo 133, § 3o, inciso II, do mesmo diploma legal (abandono de incapaz praticado por cônjuge) configura bis in idem, uma vez que a circunstância de o crime ter sido praticado contra a companheira, por agente que se prevaleceu de relações domésticas, integra o próprio tipo penal majorado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal (abandono de incapaz praticado contra cônjuge), afastar a aplicação da agravante das relações domésticas, reduzindo a pena total de 01 (um) ano de detenção para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo mínimo de dois anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.